Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Governador e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante petição conjunta (petição/STF n. 137.914/2023), formalizaram pedido de instauração de negociação federativa, a fim de que sejam prorrogados (i) todos os prazos em curso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado de Minas Gerais, por 120 (cento e vinte) dias; e (ii) o prazo de 12 (doze) meses preconizado no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, destinado a que a União conceda benefícios ao Estado durante a vigência do RRF, até o esgotamento da composição. 



      Remetem à crise fiscal do Estado de Minas Gerais e à dívida com a União. Assinalam a proximidade da conclusão do prazo de 12 (doze) meses do contrato de refinanciamento dos valores não pagos previsto no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017 (Contrato n. 336/2022/CAFIN), tendo em vista a assinatura ocorrida em 20 de dezembro de 2022.



      Referem-se à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 983, por meio da qual julgado procedente, em parte, o pedido formulado, para (i) considerar atendido o requisito do art. 3º, V, do Decreto n. 10.681, de 20 de abril de 2021, autorizando que a celebração do contrato de refinanciamento das dívidas disciplinado no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017 se desse por meio de ato normativo editado pelo Executivo; e (iii) determinar a contagem do prazo de 12 meses versado no art. 4º-A, II, a, da Lei Complementar n. 159/2017, referente à incidência dos benefícios do RRF concedidos pela União, a partir de 20 de dezembro de 2022 — data da assinatura do Contrato n. 336/2022/CAFIN, concernente à renegociação da dívida do Estado-membro com o ente central.



      Asseveram que o Presidente do Senado Federal encaminhou o Ofício n. 1172.2023-PRESID ao Presidente da República visando a contribuir para o equacionamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, por meio da proposição de alternativas ao RRF, como (i) a federalização das estatais; (ii) a cessão, à União, de direitos creditórios decorrentes de ação judicial; (iii) a antecipação do crédito do Estado de Minas Gerais junto à União; e (iv) a instituição de programa de pagamento das dívidas dos Estados equiparado ao modelo do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).



      Buscam obtenção de solução consensual quanto à dívida fiscal do Estado de Minas Gerais, a exemplo do que decidido na ADI 7.191 e na ADPF 984.



    Pedem, em sede cautelar, a instauração do procedimento de negociação federativa, bem como a prorrogação de todos os prazos em curso no RRF do Estado de Minas Gerais, por 120 (cento e vinte) dias; e o prazo de 12 (doze) meses preconizado no art. 4º-A, II, a, da Lei Complementar n. 159/2017, até a conclusão da autocomposição, de modo a viabilizar as tratativas jurídicas e políticas entre o Estado de Minas Gerais e a União, com a participação do Congresso Nacional e do Ministério da Fazenda. 



    A União (eDoc 7), por meio de seu Advogado-Geral, afirma não possuir objeção ao pedido de prorrogação do prazo de homologação do RRF, formulado pelo Estado de Minas Gerais, tendo em vista a complexidade da situação narrada e a pendência de análises técnicas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Pleiteia que, de modo concomitante, seja expressamente determinada a retomada dos pagamentos das parcelas do serviço da dívida, nos termos dos arts. 9º, § 2º, e 9º-A, § 2º, da Lei Complementar n. 159/2017, como se o Estado já tivesse aderido ao RRF.



    Evoca o princípio da lealdade e da cooperação federativa, que impõem ao ente central os deveres de boa-fé e tratamento igualitário considerados os entes subnacionais. Argumenta que a alteração na exigibilidade da dívida de Estado-membro dependeria de autorização legislativa, sob pena de violação do art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar n. 101/2000 —, ou de decisão judicial. Menciona recentes acordos e negociações homologadas pelo Supremo em conflitos federativos. Frisa que o Estado de Minas Gerais está em processo de elaboração e homologação do Plano de Recuperação Fiscal (art. 2º, § 1º, da LC n. 110/2000). Alega que a não amortização da dívida pelo ente federado, desde 2018, tem acarretado o aumento do saldo devedor.



    Aponta que o pleito de federalização das empresas estatais mineiras permanece sob análise do Ministério da Fazenda. Remete ao Ofício Sei STN n. 64.646/2023/MF, por meio do qual solicitada a instauração de negociação federativa objetivando a concessão de prazo adicional para a definição, pelo Legislativo estadual, quanto à adesão ao RRF. Ressalta a concordância da PGFN. 



    É o relatório. Decido.



    2. A questão está precipuamente relacionada com temas centrais do federalismo cooperativo brasileiro, como a autonomia e a sustentabilidade financeira dos entes políticos, dos quais se extraem imperativos de autoridade compartilhada para decidir os rumos do Estado.



    A Constituição de 1988 encerra opção incontornável pela harmonia entre os Poderes e pelo federalismo cooperativo no tocante à gestão da coisa pública. Além disso, outorga ao Supremo posição singular de Tribunal da Federação, competente para dirimir controvérsias passíveis de antagonizar Poderes da República e/ou unidades políticas. 



    À luz da jurisprudência, o princípio democrático concretiza-se pela atuação conjugada de instituições representativas e instituições não eleitas, desenvolvendo funções complementares em nome do Estado de Direito.



    Cerrar os olhos para a situação fiscal de determinado ente da Federação sinalizaria irresponsabilidade dos Poderes do próprio Estado ou da União, considerado o pacto federalista, bem como eventual desvio de finalidade, tendo em conta a atuação das instituições públicas pautada pelos princípios da moralidade e da eficiência e pelas competências que lhes foram constitucionalmente atribuídas.



    Não cabe, portanto, confundir controvérsia jurídica de natureza estruturante à preservação do Estado federal com supostas mitigação da vontade popular ou substituição do legislador. Tampouco cuida-se de adotar esta ou aquela vontade política. 



    Os precedentes consolidaram-se em assentar que, ante conflitos que tangenciem a megapolítica, não é dado a esta Casa eximir-se de adotar medidas que restabeleçam a paz federativa ou a harmonia entre os Poderes. Os benefícios morais, econômicos, políticos e sociais da atuação judicial ultrapassam os custos da abstenção.



    O Judiciário deve atuar de forma dialogada com os outros Poderes e a sociedade, de modo que são três as balizas a serem observadas para a concessão, em parte, da prestação jurisdicional postulada: (i) intervenção judicial mínima possível, a viabilizar o alcance maximizado do objetivo; (ii) observância dos deveres constitucionais de cada Poder; e (iii) facilitação ou promoção de tratativas e de conduta cooperativa, transparente e solidária dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais e da União.



    Nesse sentido, inegável que a concretização do Plano de Recuperação Fiscal é indispensável para que o Estado de Minas Gerais não alcance situação financeira de difícil reversão. A própria União, ciente disso, afirma não possuir objeção a eventual dilação judicial do prazo para adesão ao RRF por Minas Gerais (eDoc 7). 



    Com efeito, o sistema constitucional de normas sobre finanças públicas remete a compromissos inarredáveis com a responsabilidade, a accountability e a prudência na gestão fiscal. Nesse passo, a prorrogação da situação por mais meses deve ser acompanhada de contrapartidas mínimas, que, inclusive, podem ser melhor desdobradas ao longo da negociação federativa que se avizinha.



    As circunstâncias extraordinárias narradas por ambas as partes sugerem, portanto, o implemento das providências acautelatórias postuladas. 



    3. Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de prorrogação por 120 (cento e vinte) dias de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, em especial, aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017.



    4. Nos termos do art. 21, VI, do Regimento Interno, submeto esta decisão ao Plenário e determino a inclusão do processo na pauta da sessão virtual subsequente.



    5. Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente